Tribunal: TJSP
Processo: 1001919-88.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Pedido condenatório formulado em face de herdeiro do falecido, a quem foram prestados serviços hospitalares – Tendo em vista a ausência de bens e de partilha em favor do herdeiro do falecido, não houve sucessão da dívida objeto da demanda – Requerido que não possui responsabilidade pelo pagamento do débito – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228541
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001919-88.2016.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOCIEDADE
BENEFICENTE SAO CAMILO, é apelado JOSÉ ALEXANDRE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-88.2016.8.26.0020 -Voto no 1185
2
Apelação Cível no 1001919-88.2016.8.26.0020
Apelante: Sociedade Beneficente São Camilo
Apelado: José Alexandre de Oliveira
Juíza: Teresa Cristina Castrucci Tambasco Antunes
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó
Voto no 1185
AÇÃO DE COBRANÇA Pedido condenatório formulado em
face de herdeiro do falecido, a quem foram prestados serviços
hospitalares Tendo em vista a ausência de bens e de partilha em
favor do herdeiro do falecido, não houve sucessão da dívida objeto
da demanda Requerido que não possui responsabilidade pelo
pagamento do débito Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de sentença (fls. 79/80), cujo relatório se adota, que, em sede de
ação de cobrança proposta por Sociedade Beneficente São Camilo em face de José
Alexandre de Oliveira, julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento
das despesas processuais.
Irresignada, recorreu a autora (fls. 89/92), aduzindo, em síntese, que a
declaração de ausência de bens na certidão de óbito do falecido não tem o condão de
inviabilizar a ação de cobrança, uma vez que se trata de informação colhida da pessoa
responsável pela declaração do óbito. Observa que compete ao requerido demonstrar que o
inventário teve resultado negativo.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fls. 93/94).
Não houve oferecimento de contrarrazões, nem tampouco oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Emerge como fato incontroverso que a apelante prestou serviços
hospitalares ao Sr. Jefferson Santos de Oliveira, que, posteriormente, veio a falecer no dia
21.05.2013. Dessa forma, pretende a cobrança do débito concernente ao tratamento médico
oferecido.
O espólio foi citado, na pessoa do genitor do falecido (fl. 45). Contudo,
durante a tramitação do feito, a magistrada a quo determinou que a apelante retificasse o
polo passivo para que constasse apenas o genitor de Jefferson, uma vez “que não foi aberto
inventário ou arrolamento de bens de Jefferson Santos de Oliveira bem como que, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-88.2016.8.26.0020 -Voto no 1185
3
certidão de óbito acostada a fls. 40, constar a informação de que o de cujus não tinha bens
e filhos, o que não justifica a presente ação demandada contra o Espólio, uma vez que
inexistente” (fl. 50).
A recorrente cumpriu referida ordem judicial, retificando o polo passivo
para retirar o espólio e incluir seu genitor (José Alexandre de Oliveira), conforme a petição
de fl. 52. O apelado foi citado (fl. 74) e sobreveio a sentença de improcedência do pedido.
Tecidas essas considerações, o recurso não comporta provimento.
Como é cediço, a herança é uma massa indivisível de direitos, bens e
obrigações que constitui uma universalidade de direito (universitas juris), considerada
como bem imóvel pelo legislador (art. 80, II, do Código Civil).
Após a morte, por ficção jurídica decorrente do princípio da saisine, ocorre a
transmissão da herança aos herdeiros, a fim de que os bens e as relações jurídicas oriundas
da herança não permaneçam sem titulares (art. 1.784, do CC).
Forte em tais premissas, resulta que, com a partilha dos bens da herança,
ocorre a desconstituição da indivisibilidade e cada herdeiro consolida a titularidade de seu
quinhão hereditário, com eficácia retroativa desde a data do falecimento (CAHALI,
Francisco José; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito das sucessões. 5.
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 38).
Assim, lecionam os civilistas Giselda Hironaka e Francisco Cahali:
“Assim, de todo o acervo, verificados os bens e direitos, em confronto com
o passivo (dívidas e obrigações), isolada de eventual meação do cônjuge ou
companheiro(a) sobrevivente, o saldo positivo é destinado aos herdeiros
pela sucessão, caracterizando a chamada herança positiva (inventário
positivo). Caso na compensação entre o ativo e o passivo venha a se apurar
um déficit, ou seja, a existência de dívidas superiores aos haveres,
caracteriza-se o chamado inventário negativo (herança negativa), utilizando-
se do processo, até por provocação dos credores, apenas para administrar o
acervo objetivando saldar as obrigações do falecido, e não para destinar bens
(ou direitos) aos sucessores” (Ibid., p. 29).
In casu, após a emenda, houve formulação de pedido de tutela jurisdicional
condenatória em face do propalado genitor e único herdeiro do falecido, a quem foram
prestados os serviços hospitalares.
Sucede que, não há adminículos probatórios mínimos concernentes à
partilha de bens em favor do recorrido, razão pela qual se infere que este não denota
responsabilidade patrimonial pela dívida. Ou seja, haja vista a inexistência de herança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-88.2016.8.26.0020 -Voto no 1185
4
positiva em seu favor, conclui-se que não responde pela dívida existente em nome do de
cujus.
Dessa forma, vê-se o acerto da douta magistrada a quo:
“Não bastasse, o filho faleceu sem deixar bens, ou seja, inexiste espólio para
que a autora cobre as despesas. Importante observar que as dívidas deixadas
somente poderão ir até as forças da herança. Não havendo bens em herança,
não há como transmitir a dívida.
E por último, o autor não detém qualquer documento no qual o réu tenha se
comprometido ao pagamento ou tenha assumido as despesas do paciente,
não decorrendo de lei esta obrigação” (fl. 80).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Deixo de fixar verba
honorária, uma vez que o apelado é revel e não houve arbitramento de honorários
advocatícios no juízo a quo.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator